Tribunal: STF
Processo: RE 94693
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
DESEMBARGADOR APOSENTADO COM FUNDAMENTO NO A.I. N. 5. PEDIDO DE
REVERSAO COM APOIO NA LEI DE ANISTIA (LEI N. 6.683, DE 28.8.79).
APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO TRIBUNAL DA JUSTIÇA, QUE O CONSIDEROU
INADMISSIVEL PELA INEXISTÊNCIA DE VAGA. MANDADO DE SEGURANÇA
DENEGADO POR MAIORIA DE VOTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE, EM VIRTUDE DE NEGATIVA DE
VIGENCIA AO ART-4. DA LEI DE ANISTIA, A FIM DE QUE SEJA ENCAMINHADO
AO GOVERNADOR DO ESTADO O PROCESSO RELATIVO AO PEDIDO DE REVERSAO DO
IMPETRANTE.